Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que julgou procedente a pretensão estatal e condenou a ré como incurso nas sanções descritas nos artigos 329, caput, e 331, ambos do Código Penal, e no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de resistência e desacato, e à contravenção penal de vias de fato; ii) verificar se há possibilidade de acolhimento da tese de legítima defesa quanto à contravenção de vias de fato; iii) se houve ou não resistência passiva na conduta da ré; iv) verificar se restou caracterizada a perda de uma chance probatória quanto à condenação da ré pelo crime de resistência, v) verificar se deve incidir ou não o princípio da consunção entre o crime de desacato e o de resistência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de resistência e desacato, e da contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que a ré praticou os crimes e a contravenção penal em análise, não havendo que se falar em absolvição da acusada por insuficiência de provas.
4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que foi a ré que iniciou as agressões físicas, bem como que a defesa não se desincumbiu no ônus de prova, não há que se falar em legítima defesa.
5. Na situação posta, o conjunto probatório evidencia que a acusada se valeu de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal, confirmando a autoria e materialidade da conduta narrada na denúncia, não havendo, assim, que se falar em resistência passiva.
6. Não se constata a perda de uma chance probatória quanto à condenação pelo delito de resistência, porquanto a condenação da acusada está fundada em depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes públicos e nos elementos informativos juntados aos autos.
7. O crime de desacato previsto no art. 331 do CP, recepcionado pela Constituição de 1988 (cf. ADPF 496, rel. Min. Luís Roberto Barroso), tem por finalidade proteger a função pública exercida pelo funcionário, evitando que ele seja menosprezado ou mesmo humilhado enquanto no exercício dos seus deveres legais. 7.1. Na situação posta, restou demonstrada a presença do dolo da ré, tendo em visa a postura da desta em xingar e ameaçar os policiais militares no exercício da função pública.
8. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 8.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.